Tribunal: TJDFT
Processo: 0700108-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0700108-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCELO KELVIN VERAS SILVA IMPETRANTE: JONATAS GONCALVES ABRANTES AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILANDIA D E S P A C H O Ratifico a r. decisão de Id 31782618 por seus próprios e jurídicos fundamentos. Ao MP. BRASÍLIA, DF, 10 de janeiro de 2022 20:16:40. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator